Tribunal: TJPA
Processo: 0802176-62.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802176-62.2023.8.14.0028

APELANTE: ALZENI RODRIGUES SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802176-62.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: ALZENI RODRIGUES SILVA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO – OAB/PA 13.793

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24.532-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de declaração de nulidade de contrato e restituição de valores, em razão de suposto empréstimo consignado fraudulento, celebrado em nome de beneficiária de pensão por viuvez. A autora alega que não contratou o empréstimo e que houve uso indevido de seus dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem o consentimento da parte autora, e se a instituição financeira cumpriu com o ônus probatório de comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou o contrato firmado, documentos pessoais da autora e comprovante de crédito do valor emprestado em conta de titularidade da recorrente.

4. A parte autora não apresentou extrato bancário para comprovar ausência de recebimento dos valores, tampouco indicou reclamação administrativa anterior.

5. Inversão do ônus da prova indevida, diante do cumprimento pelo réu do encargo probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Inexistência de indícios suficientes de fraude ou vício de consentimento que autorizem a nulidade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “É válida a contratação de empréstimo consignado quando comprovado o envio do valor à conta do beneficiário, na ausência de prova robusta de fraude ou vício de consentimento.”

2. “Cumprido o ônus probatório pelo réu, incumbe ao autor demonstrar a inexistência da contratação ou a ocorrência de fraude, nos termos do art. 373, I e II, do CPC”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALZENI RODRIGUES SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

24029541, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Indenizatória c/c Cancelamento de Cobrança de Empréstimo Consignado.

Consta de peça inicial (Id. 24029449) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por viuvez e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, no valor de R$ 746,68, em 84 parcelas mensais de R$ 19,00, com início em 08/2021 (já tendo pago 18 parcelas), através do contrato número 50-9439257/21. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em sentença (Id. 24029541), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 24029542, onde alega em apertada síntese que, da documentação apresentada constam irregularidades que afastam a autenticidade da contratação, tais como: a declaração de residência supostamente assinada pela apelante possui endereço diverso daquele em que a apelante reside, bem como, o RG da apelante que foi apresentado pela apelada em contestação é ilegível, não sendo possível identificar todas informações do documento.

Alega ainda que a demonstração de eventual envio de valores apenas comprova que, internamente, houve o uso dos dados da parte consumidora como se houvesse sido realizada a contratação.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo Banco Bradesco S/A., ofertadas no Id. 24029545, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo Banco Daycoval S/A, ofertadas no Id. 24283560, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

No caso em exame, verifico que a contratação do empréstimo consignado nº 50-9439257/21 foi comprovada pelo banco, que apresentou junto com a contestação o contrato firmado pela própria autora (id. 24029526 - Pág. 2), além dos documentos pessoais de identificação da autora (id. 24029526 - Pág. 3)

De igual modo, consta ainda a informação, no contrato celebrado entre as partes (id.

24029526 - Pág. 1), de que o crédito foi efetuado diretamente na conta bancária de titularidade da autora.

Outrossim, verifico que a instituição bancária no id. 24029527, apresentou o documento de TED devidamente autenticado, demonstrando que houve o benefício econômico em favor da apelante.

Por outro lado, verifico que a parte autora sequer trouxe o seu extrato bancário, para demonstrar que não recebeu o empréstimo reclamado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível a omissão acerca do crédito em conta corrente dos valores advindos do empréstimo ora reclamado.

Não bastasse isso, não é razoável que a parte autora permaneça pagando por vários meses um empréstimo, sem qualquer insurgência e, após 18 meses vêm

em juízo alegar que desconhece o referido contrato, sem ao menos ter demonstrado qualquer reclamação administrativa sobre o mesmo ou informado que recebeu os valores mutuados.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/04/2025